Tribunal: TJSP
Processo: 0160900-50.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0160900-50.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e DENISE CECILIA PAVAN, são
apelados DENISE CECILIA PAVAN, RENATA MASAGAO ROMERO e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Modificaram em parte o aresto
primitivo, para que os juros moratórios incidentes sobre os valores devidos
obedeçam ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no
11.960/09.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0160900-50.2006.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.190
APELAÇÃO CÍVEL No 0160900-50.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX-OFFICIO”,
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DENISE CECILIA PAVAN E
OUTRA
.
O v. acórdão de fls. 97/100, proferido nos autos da ação
ordinária movida por Denise Cecilia Pavan e outra, Promotoras de
Justiça, objetivando o recebimento de diárias, deu provimento parcial aos
recursos oficial e da Fazenda do Estado, para que a apuração das diárias
devidas tenha como base os vencimentos do cargo de entrância inicial
referentes aos meses em que os pagamentos deveriam ter sido feitos,
corrigidos monetariamente após o trigésimo dia do pedido administrativo
pela Tabela Prática desta Corte, e para reduzir o percentual dos juros
moratórios, devidos desde a citação, para 6% (seis por cento) ao ano,
negando provimento ao adesivo das autoras.
A Fazenda do Estado apresentou recurso especial, com
base no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, sendo que
em virtude do julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR, relator o
Ministro Mauro Campbell Marques os autos retornaram à Turma
Julgadora para realização do juízo de retratação, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0160900-50.2006.8.26.0000 - São Paulo
3
De rigor a modificação do julgado, para observar a posição
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça: “O art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas
as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária”.
Em tais condições, modifica-se em parte o aresto primitivo,
para que os juros moratórios incidentes sobre os valores devidos
obedeçam ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei
no 11.960/09.
RICARDO FEITOSA
RELATOR